Tribunal: TJDFT
Processo: 0748723-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748723-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONNY SOUSA BRITO AGRAVADO: RICARDO VASCONCELOS BORGES SOVERAL TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JONNY SOUSA BRITO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança ajuizada contra RICARDO VASCONCELOS BORGES SOVERAL TORRES, determinou a emenda da inicial, para que o autor junte planilha atualizada do débito, na qual deverá ser incluído o desconto do valor da caução oferecida pelo locatário. Em razões recursais (ID 53433027), o agravante sustenta, em síntese, que “é inconcebível que o locador seja obrigado a abrir mão da garantia contratual e legalmente prevista em prol exclusivo do locatário para purga da mora, com a consequente manutenção da locação, gerando a imposição do seguimento da locação sem qualquer garantia, acarretando um enorme risco ao Locador”. Busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar o indeferimento da inicial e, no mérito, a reforma da r. decisão, para que seja afastada a obrigação de compensação dos valores da caução para fins de purga da mora. Preparo regular (ID 53433031). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na hipótese vertente, conforme relatado, busca o recorrente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão que determinou a emenda da inicial, a fim de que fosse retificada a planilha do débito perseguido, com o abatimento do valor da caução prestada pelo locatário. Não obstante o esforço argumentativo do autor agravante, tenho que o exame da discussão fática e jurídica levada a efeito merece ser analisada com maior profundidade pelo Colegiado, após a instauração do contraditório, não comportando antecipação dessa valoração em sede de liminar. Considerando, contudo, que há perigo da demora, uma vez que o descumprimento da determinação de emenda impõe o indeferimento da inicial, com a consequente extinção do processo, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo é medida de rigor. Pelas razões acima elencadas, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso, tão somente para sobrestar a necessidade de emenda à inicial nos autos de origem, até a análise do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo para providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator